Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Riacho Fundo contra JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA, ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante tece considerações sobre o que considera uma “ideologia da supremacia da desigualdade” para impugnar o r. decreto de prisão preventiva ora combatido. Assevera que o paciente, pela terceira vez, foi preso ao ser confundido com seu irmão, com quem possui extrema semelhança física. Além disso, argumenta a respeito do não cabimento da prisão cautelar, enfatizando que a medida foi fundamentada na justificativa do risco de reiteração delitiva dos outros dois participantes do crime. Por fim, assevera que não há contemporaneidade no r. decreto de prisão hostilizado, considerando que o crime ocorrera em março de 2019. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, com vistas à imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. O paciente e outras duas pessoas foram denunciadas pela suposta prática do crime de roubo qualificado, cuja dinâmica dos fatos encontra-se assim explicitada (ID 24300975): “No dia 26/03/2019, por volta das 12h50min, na QN 20, Conjunto 07, Casa 11, Riacho Fundo II, os denunciados JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA, YAGO NOGUEIRA SANTOS e CLEBER DE ANDRADE PINHEIRO, todos de forma livre e consciente, em conluio, unidade de desígnios e adesão subjetiva de condutas, subtraíram, em proveito do trio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, do tipo pistola, um veículo VW/Gol, placas PBZ 2546/DF, um aparelho celular, marca Motorola, modelo G5, R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, documentos pessoais diversos, todos de propriedade da vítima Osiel Gama da Silva. (...) JONATHAN e YAGO desembarcaram do carro e abordaram a vítima Osiel no momento em que ele chegava à residência em seu veículo VW/Gol. A dupla anunciou um assalto e, mediante emprego de uma arma de fogo, do tipo pistola, determinou que a vítima saísse do veículo. Enquanto isso, CLEBER ANDRADE PINHEIRO dava apoio à ação criminosa ao conduzir o veículo Fiat/Palio, garantindo o sucesso do empreendimento delitivo e uma fuga rápida para os demais coautores. Consumado o roubo com a subtração de todos os bens acima descritos, a JONATHAN e YAGO empreenderam fuga a bordo do automóvel VW/ Gol acima especificado. CLEBER fugiu com o Fiat/Palio”. A peça inicial acusatória foi recebida em 16/03/2021 e, na mesma ocasião, o d. Juiz do conhecimento decretou a prisão preventiva dos denunciados, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 24300974): “No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Com efeito, verifica-se que o crime em apuração foi praticado com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agente, em plena luz do dia (em torno de 12 horas) e em via pública, sendo certo que a gravidade concreta do fato apurado recomenda a segregação cautelar dos denunciados, pois a sociedade não pode tolerar o retorno ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Além disso, há informações nos autos de que os acusados teriam também praticado, em tese, o delito de latrocínio no dia 28/03/2019 (IP 288/2019 - CORPATRI) em comunhão de esforços e unidade de desígnios, devendo ser ressaltado que os réus Yago e Cleber foram condenados pela prática do referido crime, em primeira instância, o que revela que os presentes fatos não são isolados em suas vidas, sendo, portanto, a reiteração criminosa fundamento suficiente para a decretação da custódia cautelar. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e decreto a prisão preventiva de JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA, YAGO NOGUEIRA SANTOS e CLEBER DE ANDRADE PINHEIRO para garantia da ordem pública, uma vez que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”. Consoante consta da ocorrência policial, a vítima e a sua esposa reconheceram o paciente, mediante fotografia, como sendo a pessoa que portava a arma de fogo no momento da prática do crime (fls. 32/41 do ID 24300975). A partir do resumo histórico acima retratado, tenho para mim que não é possível, ao menos por um juízo de restrita delibação, cogitar da ocorrência no caso em exame de abuso ou de qualquer outro tipo de constrangimento ilegal, que possam justificar o deferimento do provimento judicial liminar vindicado. Como é cediço, cuida-se o habeas corpus de uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal que, pela sua natureza excepcional e rito sumaríssimo, não admite aprofundamento probatório. Com efeito, conforme ensina a melhor doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Apesar da alegada semelhança física entre o paciente e o seu irmão, conforme fotografias exibidas nos IDs 24300984 e 24300983, não é possível, a partir somente disso, presumir que o paciente tenha sido preso indevidamente, até porque, conforme relatório policial, em seu nome consta de outros registros de crimes semelhantes. Por outro lado, da análise perfunctória da r. decisão vergastada, não se vislumbra manifesta ilegalidade, na medida em que o d. Juiz do conhecimento fundamentou sua decisão com base na preservação da ordem pública, tendo em conta não apenas o histórico delitivo dos outros denunciados, mas, também na gravidade concreta do delito, circunstância que afasta, neste momento, a necessidade de que lhe seja feito qualquer reparo. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.